Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702017-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA DA COSTA ARAUJO APELADO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA APELADO: THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA, CICERO RIBEIRO DA SILVA APELANTE: TANIA DA COSTA ARAUJO D E S P A C H O Não obstante a manifestação da parte THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA (ID 54304558), os documentos trazidos por TANIA DA COSTA ARAUJO (IDs 54067122 a 54067130) são suficientes para a formação de meu convencimento. Portanto, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se a parte THAIS CRISTINA FARIAS LISBOA. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator